Tribunal: TJSP
Processo: 2241588-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estupro de vulnerável – Prisão preventiva – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241588-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é impetrante
ROBERTA ESPERNEGA LOSI e Paciente ADILIO AVELINO FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241588-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3441
2
VOTO no 3441
Habeas corpus n. 2241588-71.2020.8.26.0000
Paciente: Adilio Avelino Franca
Impetrante: Roberta Espernega Losi
HABEAS CORPUS
Estupro de vulnerável
Prisão
preventiva ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA
PRAZO RAZOÁVEL
ORDEM
DENEGADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Dra. Roberta Espernega Losi em favor do paciente Adílio Avelino
Franca, acusado de ter praticado o delito do artigo 217-A, caput, por
diversas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, contra ato do
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Embu das Artes.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo
na formação da culpa. O paciente já está preso há sete meses sem
designação de audiência de instrução, havendo violação do princípio da
razoável duração do processo. Requer a expedição de alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar (fls. 291/292),
foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora,
que as prestou (fls. 295/297).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 300/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241588-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3441
3
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do
Juízo contra ato da 2a Vara Criminal de Embu das Artes alegando
excesso de prazo para a formação da culpa.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se o que consta da denúncia: “Consta
do incluso inquérito policial que, por diversas vezes, em períodos
incertos no ano de 2018, na Rua Ursa Maior, n. 156, na Cidade de
Embu das Artes, ADILIO AVELINO FRANÇA, ARTHUR AVELINO
FRANÇA e ALDAIR AVELINO FRANÇA qualificados a fls. 10, 11 e 13,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher,
na forma da Lei 11.340/06, praticaram atos libidinosos contra Sandy
Cruz Silva, menor de 14 anos à época dos fatos. Segundo apurado, os
denunciados são primos da vítima e permaneceram residindo na casa
dela durante o período. Nesse passo, valendo-se da ausência esporádica
da mãe da infante, que contava com apenas 11 anos de idade à época,
todos os denunciados passaram a abusar sexualmente da criança.”
(fls.81/83)
Não há que se falar em excesso de prazo, pois
conforme se verifica nos autos, bem como diante das informações
trazidas pelo Magistrado, que o processo não se encontra maculado por
injustificada inércia e o Juízo tem buscado impulsioná-lo, observadas
suas específicas peculiaridades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241588-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3441
4
Como visto, existe no caso, particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o
disposto no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do
Provimento no 2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, e na Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313,
de 2020 da Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação
de pessoas nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os
jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são
percalços inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo
afirmar que eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta
possíveis dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que
se trata de crime muito grave e de procedimento que ganhou
particularidades ao ocorrer um incidente de força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241588-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3441
5
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo
o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos
ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e
seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO
DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Habeas corpus em que se objetiva a soltura do paciente, sob
alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal
e falta de estado de flagrância (...) 5. Desde que devidamente
fundamentada e com base no parâmetro da razoabilidade, é
possível a prorrogação dos prazos processuais para o término da
instrução criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC
81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003), como
ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241588-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3441
6
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo,
quanto à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples.
Máxime na presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de
suma gravidade (estupro de vulnerável). Inviável, destarte, dar guarida à
impetração.
Assim, não se vislumbra, por ora, injustificado
excesso de prazo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA